Tribunal: STF
Processo: AI 384047
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor celetista aposentado antes da Constituição de
1988 pelo regime geral da previdência social: inaplicabilidade do
artigo 40, § 4º, da Constituição (redação anterior à EC 20/98):
precedentes.
2.Agravo regimental: motivação da decisão
agravada: necessidade de impugnação.